Tribunal: TJDFT
Processo: 0710694-23.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS E OFERTA DE ALIMENTOS. REGIME DE BENS ADOTADO PELOS COMPANHEIROS. SEPARAÇÃO TOTAL. CONTRATO ESCRITO. VALIDADE. EXCLUSIVIDADE DE BEM DA APELANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PERÍODO DA UNIÃO ESTÁVEL DECLARADO PELA SENTENÇA. DIREITOS SOBRE IMÓVEIS ADQUIRIDOS PELO EX-CASAL. AQUISIÇÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO AMPARADA PELO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE ESFORÇO COMUM EQUIVALENTE. PARTILHA IGUALITÁRIA. POSSIBLIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. SEM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A Lei n. 9.278/1996 que regulou o art. 226, § 3o, da CF/1998, no seu art. 5o, bem como o art. 1.725 do Código Civil exigem apenas contrato escrito para estipulação de regime de bens diverso da comunhão parcial entre os companheiros durante o convívio sob a união estável, ou seja, não há exigência legal para que outro regime de bens seja estipulado por meio de lavratura de instrumento público.
2. A Recorrente não se desincumbiu do ônus probatório estabelecido pelo art. 373, inc. II, do CPC. Pois, ausente a comprovação efetiva do suposto negócio jurídico entabulado entre as partes litigantes, assim, carente de demonstração fática, não há como reconhecer sua exclusividade dos direitos aquisitivos sobre o imóvel residencial localizado no Lote 13A, Conjunto C, Chácara 106A, Colônia Agrícola Samambaia.
3. É possível à luz do princípio da congruência, por se tratar de direito disponível entre partes maiores e capazes, partilhar direitos aquisitivos sobre imóvel adquirido pelos ex-companheiros, em data posterior à declarada pela sentença como a do fim da união estável, quando os ex-conviventes controvertem sobre o fim do relacionamento, mas não sobre a partilha desse bem, e os elementos dos autos demonstram que a aquisição foi por esforço comum e equivalente entre os litigantes.
4. Recurso conhecido e provido parcialmente. Sentença reformada em parte, para declarar o regime de separação total de bens durante a união e estável; e partilhar de forma igualitária os direitos aquisitivos sobre o imóvel adquirido por esforço comum e equivalente entre os ex-companheiros.